Tribunal: STF
Processo: ADI 6226
Classe: ADI
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL E FINANCEIRO. FEDERALISMO. REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIAS. COMPENSAÇÃO E PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS. LEI 6.557/2004 DO ESTADO DE AMAPÁ. OBRIGAÇÕES DAS EMPRESAS CONCESSIONÁRIAS QUE EXPLOREM RECURSOS NATURAIS E PENALIDADES PELO SEU DESCUMPRIMENTO. LEGITIMIDADE DAS NORMAS QUE ESTABELECEM DEVERES ACESSÓRIOS. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DE NORMAS QUE INSTITUEM SANÇÕES PELO DESCUMPRIMENTO DO PREVISTO NO CONTRATO DE CONCESSÃO E PELA INADIMPLÊNCIA DO PAGAMENTO.



    1. Não há inconstitucionalidade na previsão, a fim de viabilizar a fiscalização de receita, de deveres acessórios quanto ao fornecimento de informações e de documentos atinentes à exploração de recursos naturais, inclusive petróleo e gás natural, e de penalidades no caso de seu descumprimento. Precedentes



    2. A lei ora impugnada, ao instituir sanções pelo descumprimento do previsto no contrato de concessão e pelo atraso no pagamento em termos distintos dos estabelecidos na legislação federal, extrapola a competência comum do art. 23, XI, da CF. Precedentes.



    3. Ação Direta julgada parcialmente procedente.